Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. VERBAS TRANSITÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Afirma que houve desconto de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório, em desacordo com o Tema 163/STF. Requer a repetição do indébito dos pagamentos realizados nos últimos 05 (cinco) anos.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que, conforme documentos juntados aos autos, não houve ocorrência de tributação dos terços de férias durante os exercícios financeiros de 2015 a 2020, ID 33462276, pág. 17/39. Requer a manutenção da sentença.
5. O Supremo Tribunal Federal, em exame do Tema 163, fixou a tese em repercussão geral de que "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade." (RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019).
6. Ressalte-se que o Tema 985/STF de repercussão geral que prevê a incidência de contribuição social sobre o terço de férias só se aplica aos empregados sujeitos ao Regime Geral da Previdência Social. As fichas financeiras acostadas ao processo não há destaque de incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias para justificar a devolução, bem como, os documentos juntados aos autos certificam que não houve desconto de contribuição previdenciária no terço de férias da recorrente.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça que ora defiro.